Tribunal: TJSP
Processo: 1022360-44.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES.

A SENTENÇA JULGOU EXTINTO O FEITO EM RELAÇÃO A UMA CORRÉ, EM RAZÃO DA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, JULGOU PROCEDENTE A RECONVENÇÃO DESSA CORRÉ, RECONHECENDO A VALIDADE DA CESSÃO DE COTAS FIRMADA ENTRE AS RÉS, E JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA EM RELAÇÃO A OUTRA RÉ, DETERMINANDO A DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE E SUBSEQUENTE APURAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES.

A SENTENÇA JULGOU EXTINTO O FEITO EM RELAÇÃO A UMA CORRÉ, EM RAZÃO DA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, JULGOU PROCEDENTE A RECONVENÇÃO DESSA CORRÉ, RECONHECENDO A VALIDADE DA CESSÃO DE COTAS FIRMADA ENTRE AS RÉS, E JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA EM RELAÇÃO A OUTRA RÉ, DETERMINANDO A DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE E SUBSEQUENTE APURAÇÃO DE HAVERES. RECURSO DA AUTORA E DA RÉ REMANESCENTE.

ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. CESSÃO DE COTAS VÁLIDA. SOCIEDADE COM PROPÓSITO ESPECÍFICO E PRAZO DETERMINÁVEL. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.029, SEGUNDA PARTE, DO CC. "JUSTA CAUSA" NÃO EVIDENCIADA, NA HIPÓTESE DOS AUTOS. DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA PARA RETIRADA DE SÓCIO DESCABIDA.

RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.